Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705031-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LEILA DA SILVA SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIAS. MODIFICADAS. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes para manter a sentença condenatória. 2. A existência de condenações anteriores não é fundamento idôneo para negativação da circunstância judicial da personalidade na primeira fase da dosimetria. 3. O quantum de aumento considerado razoável por esta Corte na segunda fase da dosimetria é de um sexto por circunstância agravante. 4. Inviável a detração no Juízo condenatório quando pendentes outras execuções, sendo necessária a unificação das penas no Juízo da Execução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a circunstância negativa relativa à personalidade, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria e alterar o regime inicial de cumprimento de pena de um dos réus; e em relação à outra acusada, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria e alterar o regime inicial de cumprimento de pena A recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que a autoria do insurgente não restou comprovada, uma vez que não é possível afirmar qual dos indivíduos que aparecem nas imagens participou da ação delituosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como visto, os réus alegaram que estavam apenas de passagem no local do crime, porém, apresentaram versões incongruentes sobre o motivo de estarem juntos e sobre o suposto destino pretendido. Não bastasse, ao contrário do que afirmam, pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que ambos estavam no local do delito juntos e acompanhados de terceiro homem há algum tempo quando foram abordados pela polícia, o que afasta as alegações de que estavam apenas de passagem no local quando foram presos (ID 33050174 e 33050173) (ID 35377837 - Pág. 4). Ainda, ao assistir à gravação das imagens de segurança, é possível ver, apesar da grande distância, a ação criminosa do grupo e o momento em que são abordados pela polícia. (ID 33050174 e 33050173) (...)Das filmagens, conclui-se, portanto, que os réus estavam juntos no local do delito, há algum tempo e que permaneceram juntos durante a empreitada delitiva, restando claro que eles não estavam ali por acaso como sustentam. Além disso, a polícia chega no meio da prática criminosa não restando dúvidas, portanto, de que eles estavam juntos na empreitada delitiva. Feitas essas ponderações, inabalável a condenação dos réus pela prática da tentativa de furto narrada na denúncia (ID 35377837 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024